Tribunal: TJBA
Processo: 8002072-53.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002072-53.2022.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAMARA SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): GUILHERME DE MACEDO SOARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIAS NÃO PREVISTAS NO ROL LEGAL. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em que a parte autora pleiteia isenção do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. Sustenta ser portadora de quadro clínico caracterizado como paralisia irreversível e incapacitante, decorrente das moléstias artrite reumatóide, espondiloartrose lombar, osteoartrite e abscesso da bainha tendínea. Requer, ainda, a restituição dos valores recolhidos a esse título desde sua aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as doenças alegadas pela parte autora — não previstas expressamente no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 — ensejam o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria; e (ii) verificar se o indeferimento de produção de prova pericial pelo juízo de origem caracterizou cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 prevê isenção do Imposto de Renda apenas para os portadores das moléstias ali expressamente elencadas, sendo esse rol taxativo, conforme consolidado no julgamento do REsp 1.116.620/BA sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. Nenhuma das enfermidades apresentadas pela parte autora — artrite reumatóide, espondiloartrose lombar, osteoartrite e abscesso da bainha tendínea — encontra previsão no referido dispositivo legal, isolada ou conjuntamente, não sendo possível interpretação extensiva ou analógica para concessão de isenção tributária. 5. Laudos médicos particulares juntados aos autos não comprovam a existência de paralisia irreversível e incapacitante nos moldes exigidos, tampouco indicam lesão neurológica permanente que caracterize a condição técnica descrita no Parecer CFM nº 03/2016. 6. O Juízo de origem concluiu pela suficiência das provas documentais para o julgamento da lide, com fundamento nos arts. 355, I e II, do CPC, sendo legítima a rejeição da prova pericial diante da ausência de controvérsia relevante quanto aos fatos essenciais e da inexistência de indícios objetivos da moléstia alegada. 7. A Súmula 598 do STJ não impõe a obrigatoriedade de laudo oficial, mas também não dispensa a demonstração adequada da moléstia; inexistente prova idônea nos autos, inaplicável a súmula. 8. Não reconhecido o direito à isenção, resta prejudicado o pedido de restituição do Imposto de Renda recolhido, por ausência de indébito tributário. 9. Ausente a verossimilhança necessária, não há que se falar em antecipação da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria somente se aplica aos portadores das moléstias expressamente previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, não sendo admitida interpretação extensiva ou analógica. 2. Não demonstrada a existência de doença prevista no rol legal ou de condição equiparada por critérios técnicos objetivos, inexiste direito à isenção tributária. 3. É legítimo o julgamento antecipado da lide com base em prova documental suficiente, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando inexistente controvérsia relevante ou indício mínimo da moléstia alegada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, arts. 355, I e II; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010 (repetitivo); TJ-AL, Ap. Cív. 07462744420238020001, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, j. 18.12.2024; TJ-GO, Rem. Nec. Cív. 52353341220218090051, Rel. Des. Breno Boss Cachapuz Caiado, 11ª Câm. Cív.; Parecer CFM nº 03/2016. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002072-53.2022.8.05.0027, em que é Apelante ITAMARA SOUZA DOS SANTOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.